Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de sua aposentaria especial. Busca o recorrente, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, postula a implementação da paridade e da integralidade em seus proventos, em razão de ter ingressado no serviço público em 09/10/1992 e, portanto, antes da Emenda Constitucional 41/2003.

2. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação: Não obstante a sentença não ter se pronunciado sobre precedente deste TJDFT sobre caso similar (acordão 843955, José Fernandes Carvalho versus Serviço de Limpeza Urbana do DF), no qual foi reconhecido o direito à integralidade e à paridade a servidor que exercia atividades insalubres, verifico que tal omissão não é suficiente para anular o julgamento, já que ele se deu em sintonia à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, bem como deste próprio TJDFT em outros julgados, como se verá a seguir. Preliminar rejeitada.

3. Conforme entendimento jurisprudencial do STF, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. Precedente julgado na sistemática da repercussão geral: RE 590.260/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/06/2009, Ércio Molinari versus Estado de São Paulo.

4. Neste raciocínio, quando houve a publicação da EC 41/2003, a parte autora contava com apenas 11 (onze) anos de serviço público e 38 (trinta e oito) anos de idade, não tendo direito adquirido e tampouco preenchido os requisitos das regras de transição exigidas pelo art. 3o da EC 47/2005. Deste modo, não possui ele direito ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos.

5. Precedente: Acórdão 736964, 20120111737045APC, Relatora: SILVA LEMOS, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2013, publicado no DJE: 29/11/2013. Pág.: 118. Partes: Oswaldo Arlindo da Silva versus Iprev/DF.

6. Frise-se, por fim, que o simples fato de o autor ter se aposentado com tempo de contribuição reduzido, tendo em vista o exercício de suas atribuições em condições especiais que prejudicavam a sua saúde (odontologia), não o dispensa do cumprimento das regras de transição estabelecidas na Constituição Federal para que pudesse obter a paridade e a integralidade.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.